Tribunal: TJES
Processo: 5000041-95.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-95.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DA SILVA e outros
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. NARRA A AUTORA QUE EM 29/01/2014 CONTRATOU UM FINANCIAMENTO DE CRÉDITO PARA EFETUAR UMA COMPRA NA PRIMEIRA REQUERIDA, MAGAZINE LUIZA, SENDO FINANCIADO O VALOR DE R$1.521,00, A SER PAGO EM 15 PARCELAS, E OUTRO DE R$370,00, A SER PAGO EM 10 PARCELAS, SENDO DEVIDAMENTE QUITADOS. PORÉM, PARA CONTRATAR A LINHA DE CRÉDITO FOI OBRIGADA A ADQUIRIR UM CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE DE R$960,00, QUE SE MANTÉM BLOQUEADO ATÉ A PRIMEIRA COMPRA. O CONTRATO PREVIA A ENTREGA DO CARTÃO EM ATÉ 15 DIAS, PORÉM, O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO. OCORRE QUE MESMO SEM TER RECEBIDO O CARTÃO CONSTANTEMENTE RECEBE FATURAS COM COBRANÇAS REFERENTES A ANUIDADE, SEGURO E OUTROS COBRANÇAS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, B) DETERMINAR O PAGAMENTO DE REPETIÇÃO, EM DOBRO, NO VALOR DE R$3.779,72 E C) CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO E CONDENAR AS REQUERIDAS NO RESSARCIMENTO, EM DOBRO NO VALOR, DE R$3.779,72.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ
BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RÉ NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS NÃO CABENDO REFORMA. RECURSO INOMINADO/ADESIVO DA PARTE AUTORA BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA AO NEGAR OS DANOS MORAIS PELA INAPLICABILIDADE EM CASOS DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTINDO PROVAS NOS AUTOS QUE PERMITAM DEFERIR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)